Tribunal: TJMT
Processo: 1002054-71.2021.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JURCILENE APARECIDA DA SILVA - CPF: 027.995.381-00 (RECORRIDO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODOSIO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR.
NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO DEPÓSITO DO
FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). TEMA 551 STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrida requer a declaração de nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas na função de professora da rede pública estadual, via de consequência, a condenação do Recorrente ao pagamento dos valores do FGTS do período correspondente.

2.

O contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no artigo 11, inciso II, §2o, da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

3.

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

4.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

5.

Não obstante a submissão da parte contratada emergencialmente ao regime jurídico administrativo e à inexistência do direito a verbas de natureza trabalhista, insta reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 596.478-RR, julgado em 28.02.2013, passou a adotar

o entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário

6.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (
STF RE 765.320/MG,

Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017
). Entendimento confirmado no julgamento do
TEMA 551 STF (Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, aplicado subsidiariamente à Lei n.o 12.153/09.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

10.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Por fim, considerando o pedido formulado pela Autora no id no 108505491, ausente o interesse recursal por parte da Recorrente em relação ao Recurso Inominado interposto no id no 108505485,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado para os fins do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021